Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-05.2020.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001066-05.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BRUNO MANOEL GOMES DE SOUZA - CPF: 034.039.231-26 (RECORRIDO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE - AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DAYCOVAL S/A - ITAU UNIBANCO S.A.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001066-05.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Banco Itaú S/A

Ávida Construtora e Incorporadora S/A

Recorrido(s):

Bruno Manoel Gomes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PROTESTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELOS BANCOS REQUERIDOS ACOLHIDA. TÍTULO RECEBIDO PARA SIMPLES COBRANÇA POR MEIO DE ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA. BOLETOS QUITADOS E ENCAMINHADA PARA PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).

Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (Recurso repetitivo nº REsp 1.063.474/RS – Temas 463 e 464).

P
reliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’
acolhida.

O protesto indevido de boletos quitados constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

CONDENAR
os requeridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ, reconhecendo a quitação dos títulos protestados.

Ratifico os efeitos da tutela antecipada constante na decisão de id. 35252874.
”.

O Autor relata que possui duas obrigações distintas para com a construtora requerida, quais sejam: o pagamento de 40 parcelas mensais, no valor de R$ 283,51 e 12 parcelas mensais, no valor de R$ 402,67. Discorre que ao tentar realizar uma compra no comércio local tomou conhecimento que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao buscar maiores informações a respeito, soube de protestos em seu nome referente as obrigações acima informadas.

Argumenta que, como estava adimplente com todas as prestações, procurou a construtora requerida para apurar o ocorrido, sendo lhe respondido que emitiriam a carta de anuência. No entanto, nada foi resolvido, sendo que após a reclamação administrativa, foram protestados outros títulos que já estavam pagos, totalizando-se então, oito títulos protestados. Assim, ao final pretende a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, baixa dos protestos e ainda indenização pelo dano moral sofrido.

Os Requeridos, Banco Daycoval S/A e Banco Itaú arguem a preliminar de ilegitimidade passiva, por terem atuado, tão somente como endossatários mandatários, pois apontaram os títulos para protesto, não possuindo relação direta entre a obrigação existente entre o Requerente e a construtora Requerida.

Já a Requerida Ávida Construtora, argumenta a inexistência de danos morais passível de indenização, pois presta serviço eficiente sem imputação de falhas pelos seus clientes. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos pares;

Os Recorrentes
Banco Daycoval e Banco Itaú
suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda, pois desconhecem a relação comercial existente entre o Autor e a construtora Requerida e que firmaram com essa última apenas operações de crédito e dentre elas receberam os títulos em questão na condição de endosso-mandato, que foram devidamente indicados a protesto por inadimplemento, nos termos da autorização recebida da referida empresa.

No presente caso, o Banco Daycoval S/A figura como cedente e o Banco Itaú S/A figura como apresentente e como sacador a empresa Avida Construtora e Incorporadora S/A.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, restou evidenciado que os títulos protestados foram recebidos pelos bancos recorrentes, na condição de endosso-mandato, nos termos da autorização fornecida pela empresa Lira Participações e Fomento Ltda., conforme abaixo se vê:

A respeito da legitimidade passiva da instituição financeira que apresenta título de crédito para protesto, por endosso-mandato, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA. BANCO APRESENTANTE. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Tendo a instituição financeira, mera apresentante da duplicata a protesto, agido como mandatária, por meio de endosso-mandato, esta não se afigura titular da cártula, razão pela qual a ela não podem ser imputados os danos morais daí advindos, uma vez seu ato se deu em cumprimento ao encargo assumido com o endosso, o de cobrar.

O aponte dos títulos não pode ser imputado ao banco réu, já que não tinha conhecimento de eventual inexistência do débito. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva mantida.

RECURSO IMPROVIDO.
(TR-RS - Recurso Cível Nº 71003350808, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/01/2012).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO MANDATO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.

1. A instituição financeira é parte ilegítima para responder pelos danos causados em decorrência de eventual protesto indevido, na medida em que agiu como mera mandatária, haja vista o recebimento do título por endosso mandato. Nessa condição não agiu em nome próprio, mas no cumprimento do mandato que lhe foi outorgado pelo endossante.

2. A instituição financeira apenas responde pelo protesto indevido quando exceder os poderes do mandato, agir de forma temerária ou com desídia, sendo, do contrário, parte ilegítima para responder pelos danos causados em decorrência de eventual protesto indevido.

3. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

(TR-RS - Recurso Cível Nº 71003223310, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/12/2011).

REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBE O TÍTULO VIA ENDOSSO MANDATO E O LEVA A PROTESTO.

Não é parte passiva legítima a instituição financeira que é mera apresentante da duplicada mercantil, o qual lhe foi transferido por meio de endosso-mandado. Precedentes destas Turmas Recursais. Análogos. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004312419 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 22/08/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2013).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICADA MERCANTIL. PROTESTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA SACADORA E CONTRA O BANCO. BANCO QUE TEM POSSE DE DUPLICATA POR ENDOSSO-MANDATO. FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO RÉU PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.

(TJ-SP - APL: 00021498920118260581 SP 0002149-89.2011.8.26.0581, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 29/05/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E CONSEQÜENTE INSCRIÇÃO DO NOME DO PRETENSO DEVEDOR NO ROL DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AGRAVO RETIDO - AVENTADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM FUNDADA NA DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E FIRMA INDIVIDUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO - ENDOSSO-MANDATO CONFERIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE DESTA RECONHECIDA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXCESSO DE MANDATO - PROTESTO E INSERÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE DEVEDORES DA SERASA DECORRENTES DA EMISSÃO DUPLICADA DE TÍTULO JÁ QUITADO - RECONHECIMENTO DO ERRO PELA EMPRESA CREDORA - CONTRIBUIÇÃO DO DEVEDOR PARA A OCORRÊNCIA DO FATO NÃO COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS OBDECIDOS - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS

1. "Não é correto atribuir-se ao comerciante individual, personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece a pessoa física" (REsp n.º 102.539, Min. Humberto Gomes de Barros).

2. Uma vez demonstrado que o crédito do título protestado pela instituição financeira seria revertido em favor do cedente, evidenciada está a modalidade de endosso-mandato. Nesta hipótese, não responde a mandatária por danos morais decorrentes do apontamento se não agiu extrapolando os poderes que lhe foram conferidos.

3. ...

(TJ-SC - AC: 140266 SC 2002.014026-6, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 22/04/2005, Terceira Câmara de Direito Civil).

CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROVA DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. ENDOSSO-MANDATO. PROVA DA CULPA DO ENDOSSATÁRIO OU EXCESSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A ausência de aceite na duplicada que retire a sua liquidez e, consequentemente, autorize o cancelamento do protesto, somente é possível se devidamente comprovado o vício na prestação do serviço, em conformidade com o artigo 21, inciso II da Lei nº 5.474/68.

2 - Em se tratando de circulação de duplicata por endosso-mandato, o endossatário apenas responde caso se comprove que atuou culposamente ou que extrapolou os poderes do mandato. Súmula 476 do STJ.

3 - Constatando-se que houve o devido cumprimento dos termos do contrato de transporte, não há que se falar em cancelamento do protesto tirado em razão do não pagamento e, muito menos, em condenação da transportadora em danos morais.

4 - O fato de ter a autora/apelante se conformado com o valor da verba honorária de sucumbência estipulada em seu favor (procedência parcial do pedido) não conduz para a conclusão de que a verba fixada contra si (improcedência total do pedido) tenha que ser reduzida para igualar-se àquela.

Apelação cível desprovida.

(TJ-DF - APC: 20080110699830 DF 0060016-67.2008.8.07.0001, Relator: Angelo Canducci Passareli, Data de Julgamento: 02/04/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2014).

Ainda sobre a responsabilidade da instituição financeira por protesto indevido de títulos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 476, que tem a seguinte redação:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Cabe acrescentar que a situação em análise permite a aplicação dos temas 463 e 464, abaixo transcritos, relativo ao REsp n. 1.063.474/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime dos recursos repetitivos,
in verbis
:

Tema 463
: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Tema 464
: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Deste modo, restando evidenciado que os Bancos Recorrentes agiram como meros mandatários, tendo em vista que receberam os títulos por endosso-mandato e não há provas que excederam os poderes de mandatários, que agiram de forma temerária ou com desídia, devendo, portanto, serem considerados parte ilegítimas para responder pelos danos sofridos pelo Reclamante, em decorrência de eventual protesto indevido.

Portanto acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DAYCOVAL e BANCO ITAÚ e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito.

-
MÉRITO

No presente caso restou incontroverso que o nome do Autor foi protestado em relação a oito duplicatas mercantis que totalizam a importância de R$ 2.757,16.

A prova do adimplemento das duplicatas protestadas consta no id 87770485.

Como é cediço protesto indevido de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser mantido, pois arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto, visto que o valor total do protesto é de R$ 2.757,16, tratando-se de única restrição do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DAYCOVAL E BANCO ITAÚ,
julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a estas Reclamadas, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e
NEGO PROVIMENO, ao recurso interposto pela Requerida Avida Construtora.
Condeno a Recorrente Avida Construtora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001066-05.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Banco Itaú S/A

Ávida Construtora e Incorporadora S/A

Recorrido(s):

Bruno Manoel Gomes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PROTESTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELOS BANCOS REQUERIDOS ACOLHIDA. TÍTULO RECEBIDO PARA SIMPLES COBRANÇA POR MEIO DE ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA. BOLETOS QUITADOS E ENCAMINHADA PARA PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).

Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (Recurso repetitivo nº REsp 1.063.474/RS – Temas 463 e 464).

P
reliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’
acolhida.

O protesto indevido de boletos quitados constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

CONDENAR
os requeridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ, reconhecendo a quitação dos títulos protestados.

Ratifico os efeitos da tutela antecipada constante na decisão de id. 35252874.
”.

O Autor relata que possui duas obrigações distintas para com a construtora requerida, quais sejam: o pagamento de 40 parcelas mensais, no valor de R$ 283,51 e 12 parcelas mensais, no valor de R$ 402,67. Discorre que ao tentar realizar uma compra no comércio local tomou conhecimento que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao buscar maiores informações a respeito, soube de protestos em seu nome referente as obrigações acima informadas.

Argumenta que, como estava adimplente com todas as prestações, procurou a construtora requerida para apurar o ocorrido, sendo lhe respondido que emitiriam a carta de anuência. No entanto, nada foi resolvido, sendo que após a reclamação administrativa, foram protestados outros títulos que já estavam pagos, totalizando-se então, oito títulos protestados. Assim, ao final pretende a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, baixa dos protestos e ainda indenização pelo dano moral sofrido.

Os Requeridos, Banco Daycoval S/A e Banco Itaú arguem a preliminar de ilegitimidade passiva, por terem atuado, tão somente como endossatários mandatários, pois apontaram os títulos para protesto, não possuindo relação direta entre a obrigação existente entre o Requerente e a construtora Requerida.

Já a Requerida Ávida Construtora, argumenta a inexistência de danos morais passível de indenização, pois presta serviço eficiente sem imputação de falhas pelos seus clientes. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos pares;

Os Recorrentes
Banco Daycoval e Banco Itaú
suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda, pois desconhecem a relação comercial existente entre o Autor e a construtora Requerida e que firmaram com essa última apenas operações de crédito e dentre elas receberam os títulos em questão na condição de endosso-mandato, que foram devidamente indicados a protesto por inadimplemento, nos termos da autorização recebida da referida empresa.

No presente caso, o Banco Daycoval S/A figura como cedente e o Banco Itaú S/A figura como apresentente e como sacador a empresa Avida Construtora e Incorporadora S/A.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, restou evidenciado que os títulos protestados foram recebidos pelos bancos recorrentes, na condição de endosso-mandato, nos termos da autorização fornecida pela empresa Lira Participações e Fomento Ltda., conforme abaixo se vê:

A respeito da legitimidade passiva da instituição financeira que apresenta título de crédito para protesto, por endosso-mandato, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA. BANCO APRESENTANTE. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Tendo a instituição financeira, mera apresentante da duplicata a protesto, agido como mandatária, por meio de endosso-mandato, esta não se afigura titular da cártula, razão pela qual a ela não podem ser imputados os danos morais daí advindos, uma vez seu ato se deu em cumprimento ao encargo assumido com o endosso, o de cobrar.

O aponte dos títulos não pode ser imputado ao banco réu, já que não tinha conhecimento de eventual inexistência do débito. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva mantida.

RECURSO IMPROVIDO.
(TR-RS - Recurso Cível Nº 71003350808, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/01/2012).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO MANDATO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.

1. A instituição financeira é parte ilegítima para responder pelos danos causados em decorrência de eventual protesto indevido, na medida em que agiu como mera mandatária, haja vista o recebimento do título por endosso mandato. Nessa condição não agiu em nome próprio, mas no cumprimento do mandato que lhe foi outorgado pelo endossante.

2. A instituição financeira apenas responde pelo protesto indevido quando exceder os poderes do mandato, agir de forma temerária ou com desídia, sendo, do contrário, parte ilegítima para responder pelos danos causados em decorrência de eventual protesto indevido.

3. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

(TR-RS - Recurso Cível Nº 71003223310, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/12/2011).

REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBE O TÍTULO VIA ENDOSSO MANDATO E O LEVA A PROTESTO.

Não é parte passiva legítima a instituição financeira que é mera apresentante da duplicada mercantil, o qual lhe foi transferido por meio de endosso-mandado. Precedentes destas Turmas Recursais. Análogos. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004312419 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 22/08/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2013).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICADA MERCANTIL. PROTESTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA SACADORA E CONTRA O BANCO. BANCO QUE TEM POSSE DE DUPLICATA POR ENDOSSO-MANDATO. FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO RÉU PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.

(TJ-SP - APL: 00021498920118260581 SP 0002149-89.2011.8.26.0581, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 29/05/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E CONSEQÜENTE INSCRIÇÃO DO NOME DO PRETENSO DEVEDOR NO ROL DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AGRAVO RETIDO - AVENTADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM FUNDADA NA DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E FIRMA INDIVIDUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO - ENDOSSO-MANDATO CONFERIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE DESTA RECONHECIDA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXCESSO DE MANDATO - PROTESTO E INSERÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE DEVEDORES DA SERASA DECORRENTES DA EMISSÃO DUPLICADA DE TÍTULO JÁ QUITADO - RECONHECIMENTO DO ERRO PELA EMPRESA CREDORA - CONTRIBUIÇÃO DO DEVEDOR PARA A OCORRÊNCIA DO FATO NÃO COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS OBDECIDOS - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS

1. "Não é correto atribuir-se ao comerciante individual, personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece a pessoa física" (REsp n.º 102.539, Min. Humberto Gomes de Barros).

2. Uma vez demonstrado que o crédito do título protestado pela instituição financeira seria revertido em favor do cedente, evidenciada está a modalidade de endosso-mandato. Nesta hipótese, não responde a mandatária por danos morais decorrentes do apontamento se não agiu extrapolando os poderes que lhe foram conferidos.

3. ...

(TJ-SC - AC: 140266 SC 2002.014026-6, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 22/04/2005, Terceira Câmara de Direito Civil).

CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROVA DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. ENDOSSO-MANDATO. PROVA DA CULPA DO ENDOSSATÁRIO OU EXCESSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A ausência de aceite na duplicada que retire a sua liquidez e, consequentemente, autorize o cancelamento do protesto, somente é possível se devidamente comprovado o vício na prestação do serviço, em conformidade com o artigo 21, inciso II da Lei nº 5.474/68.

2 - Em se tratando de circulação de duplicata por endosso-mandato, o endossatário apenas responde caso se comprove que atuou culposamente ou que extrapolou os poderes do mandato. Súmula 476 do STJ.

3 - Constatando-se que houve o devido cumprimento dos termos do contrato de transporte, não há que se falar em cancelamento do protesto tirado em razão do não pagamento e, muito menos, em condenação da transportadora em danos morais.

4 - O fato de ter a autora/apelante se conformado com o valor da verba honorária de sucumbência estipulada em seu favor (procedência parcial do pedido) não conduz para a conclusão de que a verba fixada contra si (improcedência total do pedido) tenha que ser reduzida para igualar-se àquela.

Apelação cível desprovida.

(TJ-DF - APC: 20080110699830 DF 0060016-67.2008.8.07.0001, Relator: Angelo Canducci Passareli, Data de Julgamento: 02/04/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2014).

Ainda sobre a responsabilidade da instituição financeira por protesto indevido de títulos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 476, que tem a seguinte redação:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Cabe acrescentar que a situação em análise permite a aplicação dos temas 463 e 464, abaixo transcritos, relativo ao REsp n. 1.063.474/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime dos recursos repetitivos,
in verbis
:

Tema 463
: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Tema 464
: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Deste modo, restando evidenciado que os Bancos Recorrentes agiram como meros mandatários, tendo em vista que receberam os títulos por endosso-mandato e não há provas que excederam os poderes de mandatários, que agiram de forma temerária ou com desídia, devendo, portanto, serem considerados parte ilegítimas para responder pelos danos sofridos pelo Reclamante, em decorrência de eventual protesto indevido.

Portanto acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DAYCOVAL e BANCO ITAÚ e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito.

-
MÉRITO

No presente caso restou incontroverso que o nome do Autor foi protestado em relação a oito duplicatas mercantis que totalizam a importância de R$ 2.757,16.

A prova do adimplemento das duplicatas protestadas consta no id 87770485.

Como é cediço protesto indevido de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser mantido, pois arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto, visto que o valor total do protesto é de R$ 2.757,16, tratando-se de única restrição do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DAYCOVAL E BANCO ITAÚ,
julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a estas Reclamadas, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e
NEGO PROVIMENO, ao recurso interposto pela Requerida Avida Construtora.
Condeno a Recorrente Avida Construtora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001066-05.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Banco Itaú S/A

Ávida Construtora e Incorporadora S/A

Recorrido(s):

Bruno Manoel Gomes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PROTESTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELOS BANCOS REQUERIDOS ACOLHIDA. TÍTULO RECEBIDO PARA SIMPLES COBRANÇA POR MEIO DE ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA. BOLETOS QUITADOS E ENCAMINHADA PARA PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).

Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (Recurso repetitivo nº REsp 1.063.474/RS – Temas 463 e 464).

P
reliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’
acolhida.

O protesto indevido de boletos quitados constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

CONDENAR
os requeridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ, reconhecendo a quitação dos títulos protestados.

Ratifico os efeitos da tutela antecipada constante na decisão de id. 35252874.
”.

O Autor relata que possui duas obrigações distintas para com a construtora requerida, quais sejam: o pagamento de 40 parcelas mensais, no valor de R$ 283,51 e 12 parcelas mensais, no valor de R$ 402,67. Discorre que ao tentar realizar uma compra no comércio local tomou conhecimento que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao buscar maiores informações a respeito, soube de protestos em seu nome referente as obrigações acima informadas.

Argumenta que, como estava adimplente com todas as prestações, procurou a construtora requerida para apurar o ocorrido, sendo lhe respondido que emitiriam a carta de anuência. No entanto, nada foi resolvido, sendo que após a reclamação administrativa, foram protestados outros títulos que já estavam pagos, totalizando-se então, oito títulos protestados. Assim, ao final pretende a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, baixa dos protestos e ainda indenização pelo dano moral sofrido.

Os Requeridos, Banco Daycoval S/A e Banco Itaú arguem a preliminar de ilegitimidade passiva, por terem atuado, tão somente como endossatários mandatários, pois apontaram os títulos para protesto, não possuindo relação direta entre a obrigação existente entre o Requerente e a construtora Requerida.

Já a Requerida Ávida Construtora, argumenta a inexistência de danos morais passível de indenização, pois presta serviço eficiente sem imputação de falhas pelos seus clientes. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos pares;

Os Recorrentes
Banco Daycoval e Banco Itaú
suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda, pois desconhecem a relação comercial existente entre o Autor e a construtora Requerida e que firmaram com essa última apenas operações de crédito e dentre elas receberam os títulos em questão na condição de endosso-mandato, que foram devidamente indicados a protesto por inadimplemento, nos termos da autorização recebida da referida empresa.

No presente caso, o Banco Daycoval S/A figura como cedente e o Banco Itaú S/A figura como apresentente e como sacador a empresa Avida Construtora e Incorporadora S/A.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, restou evidenciado que os títulos protestados foram recebidos pelos bancos recorrentes, na condição de endosso-mandato, nos termos da autorização fornecida pela empresa Lira Participações e Fomento Ltda., conforme abaixo se vê:

A respeito da legitimidade passiva da instituição financeira que apresenta título de crédito para protesto, por endosso-mandato, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA. BANCO APRESENTANTE. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Tendo a instituição financeira, mera apresentante da duplicata a protesto, agido como mandatária, por meio de endosso-mandato, esta não se afigura titular da cártula, razão pela qual a ela não podem ser imputados os danos morais daí advindos, uma vez seu ato se deu em cumprimento ao encargo assumido com o endosso, o de cobrar.

O aponte dos títulos não pode ser imputado ao banco réu, já que não tinha conhecimento de eventual inexistência do débito. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva mantida.

RECURSO IMPROVIDO.
(TR-RS - Recurso Cível Nº 71003350808, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/01/2012).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO MANDATO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.

1. A instituição financeira é parte ilegítima para responder pelos danos causados em decorrência de eventual protesto indevido, na medida em que agiu como mera mandatária, haja vista o recebimento do título por endosso mandato. Nessa condição não agiu em nome próprio, mas no cumprimento do mandato que lhe foi outorgado pelo endossante.

2. A instituição financeira apenas responde pelo protesto indevido quando exceder os poderes do mandato, agir de forma temerária ou com desídia, sendo, do contrário, parte ilegítima para responder pelos danos causados em decorrência de eventual protesto indevido.

3. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

(TR-RS - Recurso Cível Nº 71003223310, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/12/2011).

REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBE O TÍTULO VIA ENDOSSO MANDATO E O LEVA A PROTESTO.

Não é parte passiva legítima a instituição financeira que é mera apresentante da duplicada mercantil, o qual lhe foi transferido por meio de endosso-mandado. Precedentes destas Turmas Recursais. Análogos. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004312419 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 22/08/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2013).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICADA MERCANTIL. PROTESTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA SACADORA E CONTRA O BANCO. BANCO QUE TEM POSSE DE DUPLICATA POR ENDOSSO-MANDATO. FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO RÉU PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.

(TJ-SP - APL: 00021498920118260581 SP 0002149-89.2011.8.26.0581, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 29/05/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E CONSEQÜENTE INSCRIÇÃO DO NOME DO PRETENSO DEVEDOR NO ROL DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AGRAVO RETIDO - AVENTADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM FUNDADA NA DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E FIRMA INDIVIDUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO - ENDOSSO-MANDATO CONFERIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE DESTA RECONHECIDA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXCESSO DE MANDATO - PROTESTO E INSERÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE DEVEDORES DA SERASA DECORRENTES DA EMISSÃO DUPLICADA DE TÍTULO JÁ QUITADO - RECONHECIMENTO DO ERRO PELA EMPRESA CREDORA - CONTRIBUIÇÃO DO DEVEDOR PARA A OCORRÊNCIA DO FATO NÃO COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS OBDECIDOS - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS

1. "Não é correto atribuir-se ao comerciante individual, personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece a pessoa física" (REsp n.º 102.539, Min. Humberto Gomes de Barros).

2. Uma vez demonstrado que o crédito do título protestado pela instituição financeira seria revertido em favor do cedente, evidenciada está a modalidade de endosso-mandato. Nesta hipótese, não responde a mandatária por danos morais decorrentes do apontamento se não agiu extrapolando os poderes que lhe foram conferidos.

3. ...

(TJ-SC - AC: 140266 SC 2002.014026-6, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 22/04/2005, Terceira Câmara de Direito Civil).

CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROVA DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. ENDOSSO-MANDATO. PROVA DA CULPA DO ENDOSSATÁRIO OU EXCESSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A ausência de aceite na duplicada que retire a sua liquidez e, consequentemente, autorize o cancelamento do protesto, somente é possível se devidamente comprovado o vício na prestação do serviço, em conformidade com o artigo 21, inciso II da Lei nº 5.474/68.

2 - Em se tratando de circulação de duplicata por endosso-mandato, o endossatário apenas responde caso se comprove que atuou culposamente ou que extrapolou os poderes do mandato. Súmula 476 do STJ.

3 - Constatando-se que houve o devido cumprimento dos termos do contrato de transporte, não há que se falar em cancelamento do protesto tirado em razão do não pagamento e, muito menos, em condenação da transportadora em danos morais.

4 - O fato de ter a autora/apelante se conformado com o valor da verba honorária de sucumbência estipulada em seu favor (procedência parcial do pedido) não conduz para a conclusão de que a verba fixada contra si (improcedência total do pedido) tenha que ser reduzida para igualar-se àquela.

Apelação cível desprovida.

(TJ-DF - APC: 20080110699830 DF 0060016-67.2008.8.07.0001, Relator: Angelo Canducci Passareli, Data de Julgamento: 02/04/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2014).

Ainda sobre a responsabilidade da instituição financeira por protesto indevido de títulos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 476, que tem a seguinte redação:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Cabe acrescentar que a situação em análise permite a aplicação dos temas 463 e 464, abaixo transcritos, relativo ao REsp n. 1.063.474/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime dos recursos repetitivos,
in verbis
:

Tema 463
: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Tema 464
: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Deste modo, restando evidenciado que os Bancos Recorrentes agiram como meros mandatários, tendo em vista que receberam os títulos por endosso-mandato e não há provas que excederam os poderes de mandatários, que agiram de forma temerária ou com desídia, devendo, portanto, serem considerados parte ilegítimas para responder pelos danos sofridos pelo Reclamante, em decorrência de eventual protesto indevido.

Portanto acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DAYCOVAL e BANCO ITAÚ e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito.

-
MÉRITO

No presente caso restou incontroverso que o nome do Autor foi protestado em relação a oito duplicatas mercantis que totalizam a importância de R$ 2.757,16.

A prova do adimplemento das duplicatas protestadas consta no id 87770485.

Como é cediço protesto indevido de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser mantido, pois arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto, visto que o valor total do protesto é de R$ 2.757,16, tratando-se de única restrição do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DAYCOVAL E BANCO ITAÚ,
julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a estas Reclamadas, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e
NEGO PROVIMENO, ao recurso interposto pela Requerida Avida Construtora.
Condeno a Recorrente Avida Construtora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001066-05.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Banco Itaú S/A

Ávida Construtora e Incorporadora S/A

Recorrido(s):

Bruno Manoel Gomes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PROTESTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELOS BANCOS REQUERIDOS ACOLHIDA. TÍTULO RECEBIDO PARA SIMPLES COBRANÇA POR MEIO DE ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA REQUERIDA. BOLETOS QUITADOS E ENCAMINHADA PARA PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).

Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. (Recurso repetitivo nº REsp 1.063.474/RS – Temas 463 e 464).

P
reliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’
acolhida.

O protesto indevido de boletos quitados constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

CONDENAR
os requeridos de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ, reconhecendo a quitação dos títulos protestados.

Ratifico os efeitos da tutela antecipada constante na decisão de id. 35252874.
”.

O Autor relata que possui duas obrigações distintas para com a construtora requerida, quais sejam: o pagamento de 40 parcelas mensais, no valor de R$ 283,51 e 12 parcelas mensais, no valor de R$ 402,67. Discorre que ao tentar realizar uma compra no comércio local tomou conhecimento que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ao buscar maiores informações a respeito, soube de protestos em seu nome referente as obrigações acima informadas.

Argumenta que, como estava adimplente com todas as prestações, procurou a construtora requerida para apurar o ocorrido, sendo lhe respondido que emitiriam a carta de anuência. No entanto, nada foi resolvido, sendo que após a reclamação administrativa, foram protestados outros títulos que já estavam pagos, totalizando-se então, oito títulos protestados. Assim, ao final pretende a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, baixa dos protestos e ainda indenização pelo dano moral sofrido.

Os Requeridos, Banco Daycoval S/A e Banco Itaú arguem a preliminar de ilegitimidade passiva, por terem atuado, tão somente como endossatários mandatários, pois apontaram os títulos para protesto, não possuindo relação direta entre a obrigação existente entre o Requerente e a construtora Requerida.

Já a Requerida Ávida Construtora, argumenta a inexistência de danos morais passível de indenização, pois presta serviço eficiente sem imputação de falhas pelos seus clientes. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos pares;

Os Recorrentes
Banco Daycoval e Banco Itaú
suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda, pois desconhecem a relação comercial existente entre o Autor e a construtora Requerida e que firmaram com essa última apenas operações de crédito e dentre elas receberam os títulos em questão na condição de endosso-mandato, que foram devidamente indicados a protesto por inadimplemento, nos termos da autorização recebida da referida empresa.

No presente caso, o Banco Daycoval S/A figura como cedente e o Banco Itaú S/A figura como apresentente e como sacador a empresa Avida Construtora e Incorporadora S/A.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, restou evidenciado que os títulos protestados foram recebidos pelos bancos recorrentes, na condição de endosso-mandato, nos termos da autorização fornecida pela empresa Lira Participações e Fomento Ltda., conforme abaixo se vê:

A respeito da legitimidade passiva da instituição financeira que apresenta título de crédito para protesto, por endosso-mandato, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA. BANCO APRESENTANTE. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Tendo a instituição financeira, mera apresentante da duplicata a protesto, agido como mandatária, por meio de endosso-mandato, esta não se afigura titular da cártula, razão pela qual a ela não podem ser imputados os danos morais daí advindos, uma vez seu ato se deu em cumprimento ao encargo assumido com o endosso, o de cobrar.

O aponte dos títulos não pode ser imputado ao banco réu, já que não tinha conhecimento de eventual inexistência do débito. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva mantida.

RECURSO IMPROVIDO.
(TR-RS - Recurso Cível Nº 71003350808, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/01/2012).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO MANDATO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.

1. A instituição financeira é parte ilegítima para responder pelos danos causados em decorrência de eventual protesto indevido, na medida em que agiu como mera mandatária, haja vista o recebimento do título por endosso mandato. Nessa condição não agiu em nome próprio, mas no cumprimento do mandato que lhe foi outorgado pelo endossante.

2. A instituição financeira apenas responde pelo protesto indevido quando exceder os poderes do mandato, agir de forma temerária ou com desídia, sendo, do contrário, parte ilegítima para responder pelos danos causados em decorrência de eventual protesto indevido.

3. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

(TR-RS - Recurso Cível Nº 71003223310, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/12/2011).

REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBE O TÍTULO VIA ENDOSSO MANDATO E O LEVA A PROTESTO.

Não é parte passiva legítima a instituição financeira que é mera apresentante da duplicada mercantil, o qual lhe foi transferido por meio de endosso-mandado. Precedentes destas Turmas Recursais. Análogos. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004312419 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 22/08/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2013).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICADA MERCANTIL. PROTESTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA SACADORA E CONTRA O BANCO. BANCO QUE TEM POSSE DE DUPLICATA POR ENDOSSO-MANDATO. FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS INCIDENTES DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO RÉU PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.

(TJ-SP - APL: 00021498920118260581 SP 0002149-89.2011.8.26.0581, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 29/05/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2014)

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E CONSEQÜENTE INSCRIÇÃO DO NOME DO PRETENSO DEVEDOR NO ROL DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AGRAVO RETIDO - AVENTADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM FUNDADA NA DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E FIRMA INDIVIDUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO - ENDOSSO-MANDATO CONFERIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ILEGITIMIDADE DESTA RECONHECIDA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXCESSO DE MANDATO - PROTESTO E INSERÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE DEVEDORES DA SERASA DECORRENTES DA EMISSÃO DUPLICADA DE TÍTULO JÁ QUITADO - RECONHECIMENTO DO ERRO PELA EMPRESA CREDORA - CONTRIBUIÇÃO DO DEVEDOR PARA A OCORRÊNCIA DO FATO NÃO COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS OBDECIDOS - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS

1. "Não é correto atribuir-se ao comerciante individual, personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece a pessoa física" (REsp n.º 102.539, Min. Humberto Gomes de Barros).

2. Uma vez demonstrado que o crédito do título protestado pela instituição financeira seria revertido em favor do cedente, evidenciada está a modalidade de endosso-mandato. Nesta hipótese, não responde a mandatária por danos morais decorrentes do apontamento se não agiu extrapolando os poderes que lhe foram conferidos.

3. ...

(TJ-SC - AC: 140266 SC 2002.014026-6, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 22/04/2005, Terceira Câmara de Direito Civil).

CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROVA DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. ENDOSSO-MANDATO. PROVA DA CULPA DO ENDOSSATÁRIO OU EXCESSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A ausência de aceite na duplicada que retire a sua liquidez e, consequentemente, autorize o cancelamento do protesto, somente é possível se devidamente comprovado o vício na prestação do serviço, em conformidade com o artigo 21, inciso II da Lei nº 5.474/68.

2 - Em se tratando de circulação de duplicata por endosso-mandato, o endossatário apenas responde caso se comprove que atuou culposamente ou que extrapolou os poderes do mandato. Súmula 476 do STJ.

3 - Constatando-se que houve o devido cumprimento dos termos do contrato de transporte, não há que se falar em cancelamento do protesto tirado em razão do não pagamento e, muito menos, em condenação da transportadora em danos morais.

4 - O fato de ter a autora/apelante se conformado com o valor da verba honorária de sucumbência estipulada em seu favor (procedência parcial do pedido) não conduz para a conclusão de que a verba fixada contra si (improcedência total do pedido) tenha que ser reduzida para igualar-se àquela.

Apelação cível desprovida.

(TJ-DF - APC: 20080110699830 DF 0060016-67.2008.8.07.0001, Relator: Angelo Canducci Passareli, Data de Julgamento: 02/04/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2014).

Ainda sobre a responsabilidade da instituição financeira por protesto indevido de títulos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 476, que tem a seguinte redação:

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Cabe acrescentar que a situação em análise permite a aplicação dos temas 463 e 464, abaixo transcritos, relativo ao REsp n. 1.063.474/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime dos recursos repetitivos,
in verbis
:

Tema 463
: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Tema 464
: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

Deste modo, restando evidenciado que os Bancos Recorrentes agiram como meros mandatários, tendo em vista que receberam os títulos por endosso-mandato e não há provas que excederam os poderes de mandatários, que agiram de forma temerária ou com desídia, devendo, portanto, serem considerados parte ilegítimas para responder pelos danos sofridos pelo Reclamante, em decorrência de eventual protesto indevido.

Portanto acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DAYCOVAL e BANCO ITAÚ e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito.

-
MÉRITO

No presente caso restou incontroverso que o nome do Autor foi protestado em relação a oito duplicatas mercantis que totalizam a importância de R$ 2.757,16.

A prova do adimplemento das duplicatas protestadas consta no id 87770485.

Como é cediço protesto indevido de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser mantido, pois arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto, visto que o valor total do protesto é de R$ 2.757,16, tratando-se de única restrição do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DAYCOVAL E BANCO ITAÚ,
julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a estas Reclamadas, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e
NEGO PROVIMENO, ao recurso interposto pela Requerida Avida Construtora.
Condeno a Recorrente Avida Construtora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021